Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de JHONATTAN MARTINS DA SILVA. Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ID. 21465170. O autor interpôs apelação em que destacou ter notificado o autor regularmente quanto a mora, ID. 21465174. Preparo, ID. 21465175. A instituição financeira informou que o valor depositado pelo devedor em juízo seria suficiente para a quitação do débito cobrado, ID. 30458578. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. Depreende-se dos autos que o próprio recorrente informou que o valor depositado em juízo é suficiente para a quitação do débito e consequente satisfação do crédito exigido na demanda e conforme o acordo das partes, ID. 29016782. Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto da causa, o que impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça já decidiu: Embargos à execução. Sentença terminativa. Transação no processo de execução. Perda superveniente do interesse de agir. Satisfação da obrigação exequenda. (Acórdão 1105237, 20150710070542APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 252/259). Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 09 de novembro de 2021. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator 0105